Tribunal: TJSP
Processo: 3008034-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Licença-saúde indeferida na esfera administrativa – Pretensão de liminar para impedir descontos nos vencimentos da agravante e instauração de processo administrativo – Liminar deferida em primeira instância – Presença da probabilidade do direito e do periculum in mora – Decisão reformada, em parte, apenas quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Licença-saúde indeferida na esfera administrativa – Pretensão de liminar para impedir descontos nos vencimentos da agravante e instauração de processo administrativo – Liminar deferida em primeira instância – Presença da probabilidade do direito e do periculum in mora – Decisão reformada, em parte, apenas quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo - Não compete ao Judiciário substituir-se à Administração Pública. – Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.